Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-50.2018.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001112-50.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Colíder contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do cumprimento de sentença, em razão da inexigibilidade de crédito relativo a honorários advocatícios propostos
contra parte
beneficiária da justiça gratuita, condenando, ainda, o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão
:
(i) se é legítima a execução de honorários
contra parte
beneficiária da justiça gratuita, sem prova da cessação da hipossuficiência; e (
ii
) se a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade do título implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, o crédito decorrente de sucumbência contra beneficiário da justiça gratuita está sob condição suspensiva de exigibilidade, cuja execução exige prova da alteração da condição de hipossuficiência
.

4.
O exequente não comprovou modificação na condição econômica do executado, atraindo a inexigibilidade do crédito e, por consequência, a extinção da execução
.

5.
Nos termos dos Temas 409 e 410 do STJ, bem como da jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS), a impugnação acolhida, ainda que parcialmente, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, por aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno não
provido
.

Tese de Julgamento: “
1. É inexigível a execução de honorários advocatícios contra beneficiário da justiça gratuita, na ausência de prova da cessação da
hipossuficiência econômica. 2. A extinção do cumprimento de sentença, por acolhimento da impugnação fundada em inexigibilidade do crédito, acarreta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:

C
PC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 04.11.2009; STJ,
AgInt
no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1913851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 13.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Colíder contra decisão monocrática
(id.
263491285
)
que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu a execução de honorários advocatícios movida contra beneficiário da justiça gratuita e condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
(id.

243780707
)
.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal, extinta após o parcelamento do débito. A sentença homologatória fixou honorários em 10% do valor da execução, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao executado.

Posteriormente, o Município deu início ao cumprimento de sentença apenas quanto aos honorários, no valor atualizado de R$ 3.904,57. O executado impugnou, alegando a inexigibilidade do crédito por ausência de comprovação da perda da condição de hipossuficiente.

O juízo acolheu a impugnação
(id.
243780704
)
, extinguiu a execução e condenou o Município ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor cobrado. A sentença foi mantida em decisão monocrática, que entendeu não haver prova de alteração na situação econômica do executado.

O
Município interpôs agravo interno, sustentando que não deveria ser condenado em honorários, pois o executado seria o verdadeiro sucumbente. Alega, ainda, que a extinção da execução não deveria implicar ônus processuais, por tratar-se de mera inexigibilidade do crédito, e não de sua extinção.

O agravado apresentou contrarrazões (id.
275852351
).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada foi proferida em consonância com o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual as obrigações decorrentes da sucumbência imputadas ao beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, no prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado, for comprovada a cessação da condição de hipossuficiência que fundamentou a concessão do benefício.

O

Agravante
ajuizou cumprimento de sentença para executar honorários arbitrados em desfavor do executado, ora agravado, sem apresentar qualquer comprovação de alteração da situação econômica deste, que já era beneficiário da justiça gratuita. O agravado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi conhecida e provida pelo juízo de origem, ensejando a extinção do feito executivo por inexigibilidade do título judicia
.

Vale destacar que o
s
tema
s
de no 409
e 410
do STJ, confirmar a sucumbência no caso,
in
verbis
:

“Tema 409 do STJ:
Tese Firmada: Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
”

“Tema 410 do STJ:
Tese Firmada:
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários
, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
” (destaquei)

Em mesmo sentido,
há jurisprudência que reconhece a sucumbência nesses casos. Cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS
. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS .
CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134 .186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1
. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp
n .
1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ). 2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo
CPC.Precedente.Agravo
interno
improvido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1913851 SP 2020/0344340-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
(destaquei)

No caso dos autos, a impugnação foi integralmente acolhida, com extinção total do cumprimento de sentença, de modo que resta plenamente justificada a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme preconizam os referidos temas repetitivos e o princípio da causalidade
.

Dessa forma, não há ilegalidade ou contrariedade à legislação ou à jurisprudência dominante que justifique a reforma da decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Face ao
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a inexigibilidade do crédito diante da justiça gratuita concedida ao executado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Município de Colíder ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor executado
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais em favor do agravado,
fixando-os em 2% sobre o valor da execução
, totalizando 12% de condenação em honorários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025